Tribunal: TJSP
Processo: 2133098-52.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos de Declaração – Efeito modificativo – Impossibilidade – V. Acórdão se pronunciou sobre toda a matéria discutida – A parte que não concorda com o resultado do julgamento deve buscar sua reforma pela via recursal adequada - Embargos Rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2133098-52.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante RONALDO DE SOUZA ARAUJO, é embargado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2133098-52.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14.939
2
VOTO No: 14.939
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2133098-52.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO- 8a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: RONALDO DE SOUZA ARAUJO
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
Embargos de Declaração Efeito modificativo Impossibilidade
V. Acórdão se pronunciou sobre toda a matéria discutida A parte
que não concorda com o resultado do julgamento deve buscar sua
reforma pela via recursal adequada - Embargos Rejeitados.
Embargos de declaração opostos pelo autor com supedâneo no artigo
1022 do Código de Processo Civil, contra o V. Acórdão de fls. 85/88 que, por unanimidade
de votos negou provimento ao recurso.
Sustenta o embargante, ter o V. Acórdão incorrido em omissão na
medida que não houve enfrentamento a tese exposta pelo agravante relativa a coisa
julgada, que através de determinação judicial com trânsito em julgado, conferiu imutável
direito adquirido ao autor, se possa estabelecer de forma clara e eficaz a sistemática de
incidência dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento, nos exatos termos do
que preceitua o artigo 85 do CPC, bem como o afastamento da incidência da superada
Súmula 111 do C. STJ, frente a lei vigente. Por fim , pede seja recebidos e acolhidos os
embargos com efeito modificativo.
É o relatório.
Os
embargos
de declaração
são
tempestivos e merecem
conhecimento.
Entendo que inexiste omissão no julgado, uma vez que negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento, abordando a matéria e bem
fundamentando a decisão.
Desse modo, o julgado não apresenta quaisquer dos vícios elencados
nos declaratórios.
O que pretende o embargante é a rediscussão de matéria já apreciada,
de modo que, para eventual reforma do quanto decidido, devendo valer-se dos meios
processuais adequados.
O inconformismo do embargante tem lugar em sede própria, que não
se confunde com embargos de declaração.
O que se percebe, contudo, é que a pretensão demonstrada nestes
embargos de declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão,
com isso propiciando a reforma do decisum. Nisto está revelado o caráter infringente do
recurso.
A parte que não concorda com o resultado do julgamento deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, e não como se pretende, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma
excepcional.
Em face do exposto e por meu voto, rejeito os embargos de
declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2133098-52.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14.939
3
JOÃO ANTUNES
Relator